Tribunal: TJBA
Processo: 8009124-43.2019.8.05.0080
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8009124-43.2019.8.05.0080.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: G M F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
MARIO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR, VICTOR ANDRADE JULIANO

ESPÓLIO: PARAGUASSU VEICULOS S A e outros

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES, MILENA ARAUJO DA SILVA SANTOS, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO.
OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660, DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.

ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPREMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida.

2. Com efeito,
é ausente a repercussão geral da pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de normas infraconstitucionais
(Tema 660 do STF).

3. Desta forma, ante a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 660), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8009124-43.2019.8.05.0080.1.AgIntCiv

, em que figuram como parte Agravante,

G M F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
, e como parte Agravada,
PARAGUASSU VEICULOS S A e outro
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .